Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE A EXECUÇAO NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO STJ. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTERIORIDADE DO DÉBITO. CONLUIO NÃO DEMONTRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio de disposição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
2. Todavia, a aludida norma tem seu âmbito de incidência reduzido pela Súmula no 375 do STJ, a saber: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
3. Ausente registro da penhora e não comprovada a má-fé do adquirente, rejeita-se a alegação de fraude à execução.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, para restar configurada a fraude contra credores, mostra-se necessário demonstrar a anterioridade do crédito, a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni), que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência e o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).
5. Ademais, a anulação do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores requer o ajuizamento de ação pauliana, nos termos do art. 171 do Código Civil, e pressupõe ampla dilação probatória, não podendo ser reconhecida a nulidade de modo incidental por meio do presente agravo de instrumento. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.